Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORDÂNCIA DE SINDICALIZADOS AO ACORDO FIRMADO PELO SINDICATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO DE PAGINAÇÃO INCORRETA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ACOLHIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, e têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente a matéria discutida não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
3. A omissão ocorrerá quando desconsiderado fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento.
4. Verifica-se a ocorrência do erro material no acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora embargada, quanto à indicação de documento e valores a serem utilizados para realização de cálculos do valor devido, de modo que necessária a correção.
5. Embargos de Declaração da parte Agravante rejeitados; Embargos de Declaração dos Agravados conhecidos e providos.